Tribunal: TJSP
Processo: 0024733-93.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM. ESCOPO INFRINGENTE.

A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório

Rejeição dos embargos declaratórios.